Tribunal: TJSP
Processo: 1012213-75.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Ação civil pública – Improbidade administrativa – Teses fixadas no ARE no 843.989 (Tema no 1.199 do E. STF) – Disposições do artigo 17, §§ 6o, 6o-B, 10-C e 10-F, inciso I, da Lei 8.4929/92 – Necessidade de indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável aos réus – Dolo específico exigido com a superveniência da Lei no 14.230/21 – Sentença nula –

Ementa:

Ação civil pública – Improbidade administrativa – Teses fixadas no ARE no 843.989 (Tema no 1.199 do E. STF) – Disposições do artigo 17, §§ 6o, 6o-B, 10-C e 10-F, inciso I, da Lei 8.4929/92 – Necessidade de indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável aos réus – Dolo específico exigido com a superveniência da Lei no 14.230/21 – Sentença nula – Desnecessário o retorno dos autos à origem – Aplicação da teoria da causa madura – Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC – Documentação suficiente para análise do mérito, incluindo perícia judicial e pareceres do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Inexistência de violação aos Princípios da Administração Pública – Improcedência da demanda – Recursos de apelação providos